Tribunal: CARF
Processo: 18470.728935/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728935/2013-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.275 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
KLEBER CATAO DO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Francisco Ibiapino Luz, que entenderam dispensável
reportada diligência.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 08-30.391 (fls. 106 a 118)
que julgou improcedente a impugnação (anexada às fls. 70 a 74 e documentos fls. 75 a 101) e
manteve o crédito lançado por meio auto de infração de imposto de renda pessoa física (fls. 21),
exercícios 2009, 2010 e 2011, lavrado em 02/10/2013, no valor apurado de R$ 183.683,71.
A Fiscalização apurou:
1. Dedução indevida de previdência privada/FAPI.
2. Dedução indevida de dependente;
3. Dedução indevida de despesas médicas;
4. Dedução indevida de pensão judicial;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728935/2013-14
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728935/2013-14

5. Dedução indevida de despesas com instrução.
No Termo de Verificação Fiscal restou assim consignado (fl. 45):

A decisão recorrida, por sua vez, restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS, PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL, DESPESAS COM INSTRUÇÃO, PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI E
DEPENDENTES.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. São mantidas as glosas de
despesas não comprovadas com documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Restando comprovada a prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o
montante do imposto devido para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a
obtenção de restituições indevidas, deve ser mantida a multa de ofício qualificada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou o preenchimento
de sua declaração de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728935/2013-14

O contribuinte foi intimado em 22/08/2014 (fl. 123) e apresentou recurso
voluntário em 22/09/2014 (fls. 127 a 133) sustentando, em síntese: a) em matéria tributária, a
responsabilidade é subjetiva, e não objetiva; b) ele e sua esposa estão em tratamento médico,
devidamente comprovados; c) sentença judicial para pagamento de pensão alimentícia à filha
Emília Fernanda, fruto do seu casamento com Maria Lourenço Marques do Prado; d) os demais
recibos aptos a comprovar as despesas foram entregues ao contador, que elaborou a DIRPF, e
depois sumiu. Além disso, anexou documentos às fls. 134 a 149.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das deduções do IRPF
Nos termos relatados, o auto de infração de IRPF foi lavrado em razão das
seguintes apurações, que serão na sequência analisadas.
Dedução indevida de previdência privada/FAPI
O direito à dedução dos valores de contribuições à Previdência Privada/FAPI é
permitido pela legislação mas, condicionado à comprovação dos correspondentes dispêndios e
limitado a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual (DAA) – s. 8o, II, ‘ ’, d L no 9.250/95 11
da Lei no 9.532/97.
No caso, essa matéria não foi impugnada, devendo ser mantida a glosa por
dedução indevida de Previdência Privada/Fapi.
Dedução indevida de dependente, de despesas com instrução e de despesas
médicas Os arts. 77 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à época)
e 35 da Lei no 9.250/95 elencam as pessoas que podem ser consideradas como dependentes do
declarante.
Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual das pessoas físicas, podem ser deduzidos, a titulo de despesas com instrução, inclusive de
dependentes, os pagamentos efetivamente realizados a instituições de educação regularmente
autorizadas (art. 8o, inciso II, "b", da Lei n.° 9.250/1995 e art. 81, caput, do RIR/99).
Nesse sentido:
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de
documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os
documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728935/2013-14

DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução do
próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
(Acórdão no 2201-008.250, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Publicado
em 04/02/2021).
N s m s d s s. 8o, II, ín “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas. A comprovação será prestada pelo
receituário médico ou pela nota fiscal, em nome do beneficiário, devendo neles constar o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ do prestador do serviço que recebeu os
pagamentos.
A fiscalização glosou a despesa com dependentes nos exercícios 2009, 2010 e
2011.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Neste ponto, sem razão o recorrente.
Dedução indevida de pensão alimentícia
Nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95 e do caput art. 78 do Decreto
no 3.000/99, são dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de pensão
alimentícia, com base nas normas de Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública.
Incluem-se na regra veiculada pelos artigos acima citados, os valores pagos a
título de pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-companheiro e para filhos, ressaltando-se
que devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
O recorrente anexou aos autos o comprovante de acordo judicial para pagamento
de pensão alimentícia, contudo, não há qualquer comprovante de pagamento. Ainda que os
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728935/2013-14

documentos tivessem sido entregues ao contador, qualquer comprovante de extrato bancário
faria prova do pagamento.
Nesse ponto, sem razão.
2. Da Multa Qualificada
O recorrente alega que deve ser afastada a multa de ofício qualificada de 150%,
retornando ao patamar de 75%.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44,
II, da Lei n 9,430, de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. O evidente intuito de
fraude deverá ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos.
Isso porque, a priori, não restou evidenciada a existência de fraude e simulação
ou ato doloso. A conduta dolosa autoriza a aplicação da multa qualificada, prevista no art. 44, I,
§ 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
N ss s n d , “ nd que o contribuinte não tenha se desincumbido do ônus de
provar as despesas consignadas em recibos, é do Fisco o dever de provar o dolo na conduta do
contribuinte, do contrário a multa de ofício, embora cabível, não pode ser aplicada na
modalidade qualificada.
No caso dos autos, a motivação descrita no lançamento não é suficiente para
comprovar o dolo, pois tem prevalecido na jurisprudência do CARF que a prática da infração em
exercícios seguidos não é suficiente para comprovar o evidente intuito de fraude que justifica a
qu f c çã d mu ”1.
Assim é o entendimento da 2a Turma da Câmara Superior:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2008,
2009,
2010
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
INESPECIFICIDADE. DEVER DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. A falta de
especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude, sonegação ou
conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem o cancelamento da
qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao patamar legal de 75%.
(Acórdão no 9202-010.558, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
publicado em 09/02/2023).
Contudo, convergindo ao entendimento da Turma, entendo que imprescindível à
análise da multa qualificada e a conduta do contribuinte, a necessidade de juntada aos autos do
processo criminal instaurado em face do contador, conforme consta no Termo de Verificação
Fiscal, fls. 46, para que verifiquem a existência de conluio, ou não, entre o contribuinte e o
contador.

1 Acórdão no 2802-002.521
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728935/2013-14

Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do voto que segue na resolução. Na sequencia, intime o contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 159
DF CARF MF
Original